Tribunal: STF
Processo: Rcl 86494
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA PARA NEGROS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 41. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Carlos Alexandre Souza de Almeida contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1048117-40.2023.8.26.0053, e ato administrativo da Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida na ADC 41.



    O reclamante relata ter participado do 8º Concurso Público para ingresso no cargo de Procurador do Município de São Paulo, regido pelo Edital nº 1/2023, que reservou 7 (sete) vagas para candidatos negros.



    Afirma que, embora aprovado em todas as fases do certame e tendo sua condição racial reconhecida pela comissão de heteroidentificação, foi excluído da lista final de aprovados, em razão da aplicação contraditória da cláusula 5.2.13 do edital do certame. Nesse sentido, aponta que a Procuradoria-Geral do Município de São Paulo manteve os candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência também na lista específica de vagas reservadas, com base na cláusula 5.2.13 do certame, ignorando completamente a primeira parte da referida norma e aplicando apenas a segunda parte, que permite a dupla listagem.



     Argumenta que “ao permitir que candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência sejam computados nas vagas de cotas (ignorando a primeira parte da cláusula 5.2.13 e o § 1º do art. 3º da Lei 12.990/2014), a Administração Pública esvazia a política de ação afirmativa, reduz efetivamente o percentual de 20% estabelecido em lei e transforma as cotas em instrumento de exclusão – exatamente o oposto do que esta Corte determinou na ADC 41.”



    Reporta que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão que denegou a segurança pleiteada nos autos do Processo nº 1048117-40.2023.8.26.0053, sem enfrentar “a questão de como um candidato pode, simultaneamente, ‘não ser computado’ e ‘constar na lista’ de cotas”.



    Sustenta que a aplicação contraditória da cláusula 5.2.13 do edital da PGM/SP, mantida pelas autoridades reclamadas, contraria frontalmente a teleologia das ações afirmativas reconhecidas na ADC 41, os parâmetros vinculantes estabelecidos para garantir a efetividade da reserva de vagas, bem como a interpretação constitucional da Lei nº 12.990/2014 fixada por esta Corte.



    Discorre acerca da antinomia interna da cláusula 5.2.13 do Edital nº 1/2023 da PGM/SP e da correta interpretação que harmonizaria as duas partes da norma e, ainda, acerca da aplicação do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 12.990/2014.



    Requer, por esses fundamentos, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da aplicação contraditória da cláusula 5.2.13 do Edital nº 1/2023 – PGM/SP, assegurando-se o recálculo da lista final, com a aplicação integral da cláusula 5.2.13 e do art. 3º, § 1º, da Lei 12.990/2014, e, ao final, a procedência da reclamação, a fim de cassar a decisão impugnada e “consolidar a inclusão definitiva do Reclamante na lista de aprovados do certame determinar a sua nomeação no cargo de Procurador do Município de São Paulo – PRM I”. Pugna, ainda, pela fixação de tese vinculante, no sentido de que "as cláusulas editalícias que contenham disposições sobre cotas raciais devem ser interpretadas de forma a garantir que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não sejam computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas, em observância ao art. 3º, § 1º, da Lei nº 12.990/2014 e aos parâmetros da ADC 41, sob pena de esvaziamento da finalidade constitucional das ações afirmativas".



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta à decisão vinculante desta Suprema Corte proferida no julgamento da ADC 41. 



    Pois bem. Em que pese as alegações formuladas, constato de plano circunstância capaz de obstar o seguimento da presente reclamação, a saber, o trânsito em julgado da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 1048117-40.2023.8.26.0053, impetrado contra ato da Procuradora-Geral do Município de São Paulo, no qual se questionada a interpretação da cláusula 5.2.13 do Edital nº 1/202 pela Administração.



     Deveras, em consulta processual ao andamento do feito junto ao sítio eletrônico do TJSP, constata-se que o acórdão que manteve a denegação da segurança transitou em julgado em 28/3/2025. A presente reclamação, por sua vez, foi ajuizada apenas em 20/10/2025 (doc. 7). 



    Como é sabido, dispõe o inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil ser é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Essa orientação, que se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF, restou, posteriormente, consagrada pelo CPC. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016).



    Saliente-se, nesse sentido, que a ocorrência do trânsito em julgado assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente